Tribunal: TJDFT
Processo: 0745123-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação n. 0720180-03.2023.8.07.0007, por meio da qual foi concedida, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar à Requerida/Agravante que restabeleça o plano de saúde do autor, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, em até 24 horas e pelo prazo de 180 dias a contar de 13/07/2023, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a rescisão unilateral do contrato é legítima, pois o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte. Tece outras considerações. Cita legislação. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de impedir a manutenção do contrato. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (Id. 173428688, autos de origem): “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, exclua-se. Não foi requerida prioridade de tramitação. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a requerente pleiteia a concessão de tutela antecipada para que a ré seja compelida a manter vigente o contrato de assistência à saúde, porque se encontra em tratamento de doença grave. Decido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. O art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98 tem incidência apenas sobre planos individuais ou familiares, razão pela qual, nos planos coletivos, é possível a rescisão unilateral do contrato e imotivada, desde que preservado o período mínimo de vigência de 12 meses e tenha havido notificação com prazo de 60 dias. O e. Superior Tribunal de Justiça entende, no entanto, que a liberdade de contratar deve ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, de maneira que: Em conclusão, revela-se possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, observando-se, ainda, a continuidade do vínculo contratual, nos mesmos moldes estabelecidos, aos beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta hospitalar (RECURSO ESPECIAL No 1.818.495 – SP, Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 8.10.19). É esse também o sentido que se extrai da Lei dos Planos de Saúde, em seu art. 8o, § 3o, alínea "b", ao dispor que: Art. 8o. Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) § 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; No que concerne ao tratamento, o autor comprovou encontrar-se em tratamento contra adenocarcinoma gástrico EC III, bem como que necessita de assistência oncológica para evitar progressão da doença pelo prazo de 180 dias. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde do autor, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, em até 24 horas e pelo prazo de 180 dias a contar de 13/07/2023, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Destaco que, caso continue em tratamento após a data mencionada, o requerente deverá, com antecedência, comunicar nos autos e requerer a prorrogação do plano, caso o presente feito ainda não esteja sentenciado. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, Intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com o fim de preservar a privacidade e os dados pessoais do réu, registre-se o sigilo das certidões e relatórios apurados nos bancos de dados consultados. Intimem-se.” A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator